Tribunal: TJMT
Processo: 1020538-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020538-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO LUCAS SENHORINHO DE ARRUDA - CPF: 059.833.601-08 (RECORRENTE), JOAO LUCAS SENHORINHO DE ARRUDA - CPF: 059.833.601-08 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0846-95 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (FONE DE OUVIDO) – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, existe o ato ilícito diante da recusa de reparo do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Irrefutável que o vício do serviço contratado pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte

promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a ré em dano material (R$ 3.500,00) e dano moral (R$ 1.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.000,00 ( mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão ( Súmula n. 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o recorrente alega que adquiriu em 28/12/2022,
um
Fone de ouvido sem fio da marca Tranya, modelo B530 Pro usado, na cor preta com detalhes cinza
, pelo valor de
R$ 94,25 (noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, mais o valor do frete que totalizou a importância de
R$ 108,65 (cento e oito reais e sessenta e cinco centavos)
, pedido no 525513635, com previsão de entrega até o dia
16/01/2023.

Afirma que ao receber o produto em sua residência constatou defeito no volume, tendo registrado reclamação administrativa junto a reclamada que se comprometeu a enviar outro produto, contudo não obteve êxito na resolução do impasse.

Verifica-se que foi reconhecida a falha na prestação de serviço da ré ao não efetuar o reparo do produto e o reembolso do valor pago, não tendo a ré recorrido da sentença.

Assim, o dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela comprovação da falha na prestação de serviço da ré.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023